Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-78.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL. NÃO PORMENORIZADO O AUMENTO DE INCREMENTOS E SINISTRALIDADE. FALTA DE JUSTIFICATIVA AO PERCENTUAL UNILATERALMENTE FIXADO. NÃO OBSERVADO O DEVER DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. “FALSO COLETIVO”. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte ré visa à reformada sentença de procedência dos pedidos formulados contra operadora de plano de saúde, em que foi reconhecida a abusividade dos reajustes e determinada a restituição dos valores pagos a maior.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora contratou, em 17.11.2021, plano de assistência à saúde na modalidade PME (Pequenas e Médias Empresas), tendo como operadora a BRADESCO SAÚDE S.A., sendo que o valor referência previsto foi de R$ 4.104,59; (ii) embora o contrato tenha sido formalizado na modalidade coletivo por adesão, é formado por apenas quatro pessoas integrantes do mesmo núcleo familiar (casal sócio e suas duas filhas); (iii) não teria sido demonstrada efetiva negociação coletiva entre a contratante e a operadora; (iv) a parte ré informou que teria aplicado reajustes de 19,25% (2022), 23,79% (2023) e 20,96% (2024), todos comunicados à Agência Nacional de Saúde Suplementar e que teriam ocorrido no mês de aniversário do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o contrato firmado entre as partes pode ser enquadrado como “falso coletivo” e equiparado ao contrato individual/familiar, com limitação de reajustes aos índices fixados pela ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica de direito material firmada entre as partes configura relação de consumo, pois a parte ré figura na qualidade de fornecedora de produtos e serviços, enquanto a parte autora, de outro lado, é consumidora e destinatária final na cadeia de consumo (Lei no 8.078/90, artigos 2o e 3o e Súmula 608/STJ).
5. Nesse norte, a excepcional revisão judicial do contrato está fundamentada na ofensa às normas protetivas da parte consumidora, especialmente com relação àquelas que vedam cláusulas abusivas ou desproporcionais.
6. Nos contratos de planos coletivos, as partes possuem autonomia para negociar livremente os índices de reajuste, não estando sujeitas aos limites percentuais definidos pela ANS para os planos individuais e familiares, uma vez que, naquele contexto, a agência reguladora atua apenas de forma fiscalizatória, monitorando os reajustes, sem fixar tetos ou impor controle prévio (Lei n.o 9.656/98, art. 35-E, § 2o).
7. No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê que o valor mensal da contraprestação poderá sofrer reajustes anuais, vinculados à variação de custos médicos e hospitalares (VCMH) e à sinistralidade, sendo que esses reajustes ocorrerão em periodicidade mínima de doze meses, conforme cláusula específica. Também há previsão de reajuste por mudança de faixa etária e de outros reajustes autorizados pela ANS ou previstos contratualmente.
8. Apesar da autonomia contratual desse tipo de modalidade de plano (coletivo), a operadora deve disponibilizar ao beneficiário um extrato com os itens considerados ao cálculo do reajuste, bem como a respectiva memória e a metodologia utilizada que justifique o novo índice percentual.
9. Ao impor o reajuste sem disponibilizar ao beneficiário a memória de cálculo e a metodologia utilizada para a definição do novo índice, a ré teria descumprido o dever de informação e transparência previsto no art. 6o, inciso III, da Lei n. 8.078/90. A concreta falta desses elementos informativos essenciais torna abusivo o novo percentual fixado.
10. Além disso, embora formalmente enquadrado como coletivo empresarial, o contrato de assistência à saúde firmado pelas partes apresenta características que evidenciam sua atipicidade. A prova produzida revela que o plano de saúde contratado possui diminuto número de participantes, composto por apenas quatro pessoas integrantes do mesmo núcleo familiar (casal sócio e suas duas filhas).
11. Nessa situação fática, a jurisprudência tem reconhecido a configuração do denominado “falso coletivo”, pois não existe uma coletividade (relevante pluralidade composta de vários beneficiários), mas apenas um grupo reduzido que, na prática, se encontra na mesma posição de vulnerabilidade dos contratantes de planos individuais ou familiares.
12. Nesses casos, diferentemente dos contratos coletivos empresariais típicos — em que se admite maior liberdade para definição de reajustes —, a aplicação indiscriminada de aumentos por sinistralidade ou por variação de custos, sem justificativa clara, acarreta desequilíbrio contratual em prejuízo dos consumidores, privados de qualquer poder real de negociação.
13. Reconhecida a abusividade e a configuração de contrato coletivo empresarial atípico — “falso coletivo” —, impõe-se a aplicação, para fins de reajuste, dos percentuais e parâmetros definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos individuais ou familiares, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.
14. Por consequência é cabível o ressarcimento, à parte autora, dos valores cobrados a maior a título de prêmio contratual nos últimos 3 (três) anos.
IV. DISPOSITIVO
15. Apelação conhecida. No mérito, desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/1990, arts. 2o, 3o, 6o, III e IV, 42, parágrafo único, e 51, IV; Lei n.o 9.656/1998, art. 35-E, § 2o; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 373, II, 485, I, 509, II, e 932, III; Resoluções da ANS no 557/2022 e no 565/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.285.008/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, DJe 12.04.2024; STJ, REsp 1.701.600/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 09.03.2018; STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 06.05.2022; TJDFT, Acórdão 2020737, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 25.07.2025; TJDFT, Acórdão 2019079, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 22.07.2025; TJDFT, Acórdão 1963092, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 17.02.2025.